Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600018-06.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600018-06.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600018-06.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600018-06.2020.6.16.0005
que indeferiu o pedido de regularização da omissão de prestação de contas eleitorais de 2008 do
requerente, por desatender aos artigos 26 e 30, XII, da Resolução TSE nº 22.715/2008 e artigos 53,
II, a) e 80, §§ 1º e 2º, III da Resolução TSE nº 23.607/2019 e julgou extinto o processo sem resolução
do mérito, nos moldes do art. 485, I do Código de Processo Civil (Pedido de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas Eleitorais, apresentado por Sandro Vilarinho Roth, relativo às
Eleições 2008, em que o requerente foi candidato ao cargo de vereador no município de Paranaguá,
pelo Partido Popular Socialista - PPS, requerendo a regularização de sua situação no cadastro
eleitoral que, conforme informação (ID 1163639), em consulta ao Sistema de Acompanhamento de
Documentos e Processos (SADP) da Justiça Eleitoral, verificou-se que as referidas contas já foram
julgadas como não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 5-76.2008.6.16.0005. Não
obstante o candidato informar a inexistência de movimentação financeira de recursos foi
determinado ao requerente que apresentasse os extratos bancários da conta corrente da
campanha em questão, o qual afirmou que a instituição financeira foi procurada, mas alegou não
ser possível atender ao pedido de exibição dos extratos ou declaração em relação a fatos de 2008,
o que inviabilizou a análise técnica; Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, conhecidos
e não providos (sentença ID 9604266). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRO VILARINHO ROTH (RECORRENTE)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO AFFOLTER (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12308
066
21/10/2020 15:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.498
RECURSO ELEITORAL 0600018-06.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
AGRAVANTE: SANDRO VILARINHO ROTH
- OAB/PR0072736
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO
- OAB/PR72963
ADVOGADO: JOSE ROBERTO AFFOLTER
- OAB/PR70673
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO
- OAB/RJ0110044
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
ELEIÇÕES 2008. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
–
PRESTADAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. PEDIDO
INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – RESOLUÇÃO Nº22.715/2008.
APLICÁVEL ÀS ELEIÇÕES DE 2008. PREVISÃO DE AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DA LEGISLATURA. LEGISLATURA
ENCERRADA EM 2012 – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA A DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS E NÃO SEU JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INDEFERIR O PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE MAIS APURADA DAS
CONTAS APRESENTADAS. RECEBIMENTO DAS CONTAS APENAS PARA
FINS DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO ELEITORAL – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.O artigo 42 da Res. TSE nº22.715/2008, que regula as prestações de contas
referente ao pleito de 2008, prevê que o julgamento das contas como não

prestadas enseja impedimento de obtenção de certidão de quitação durante o
curso do mandato ao qual o candidato concorreu. Ou seja,
encerrada a legislatura de 2008, não há motivos para se obstar a quitação
eleitoral do recorrente.
2.O fundamento utilizado pelo Juízo de primeiro grau – ausência de
apresentação dos extratos bancários – não é suficiente para sustentar o
indeferimento do pedido. Conforme entendimento já pacificado dos Tribunais, a
ausência de apresentação dos extratos bancários pelo prestador não é
suficiente para ensejar o julgamento das contas como não prestadas.
Precedentes.
Num. 12308066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115172109200000011751342
Número do documento: 20102115172109200000011751342

3.A não apresentação dos extratos bancários efetivamente impede uma análise
mais apurada das contas apresentadas pelo recorrente. Não obstante, o fato é
que ao menos se desincumbiu do ônus de apresentar suas contas, o que
permite seu recebimento para o fim de regularizar a situação de seu cadastro
eleitoral.
4.Recurso conhecido e provido, apenas para determinar a regularização do
cadastro eleitoral do requerente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por SANDRO VILARINHO ROTH, em face da r.
sentença de ID 9603716 proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que indeferiu
o pedido de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais de 2008.
2.Em suas razões (ID 9604616) sustentou que concorreu ao cargo de vereador do Município de
Paranaguá, no pleito municipal de 2008, tendo suas contas julgadas como não prestadas.
3.Buscou então solucionar tal pendência, apresentando em primeiro grau as declarações de
que não efetuou qualquer movimentação financeira durante o pleito.
4.O Juízo
determinou que o recorrente apresentasse os extratos bancários das contas de
a quo
campanha. Alegou o recorrente que não conseguiu cumprir com esta determinação, não
apenas pelo tempo decorrido desde as eleições (2008 à 2020), como também pelo difícil
acesso ao atendimento presencial na instituição bancária.
5.Sobreveio então a decisão recorrida (ID 9603716) que, em razão da não juntada dos extratos
bancários, considerou prejudicada a análise da movimentação financeira, indeferindo o pedido
de regularização formulado pelo recorrente.
6.Sustentou o recorrente que o artigo 30 da Lei Federal nº9.504/97 não prevê o “indeferimento”
da prestação de contas, conforme decidido em primeiro grau. Alegou ainda que o fato da
instituição financeira não fornecer os extratos do período não pode redundar na “eterna
desqualificação” do eleitor. Argumentou ainda que requereu que o MM. Juízo requisitasse os
extratos para a instituição financeira, dificultando eventual negativa.
7.Destacou que, ainda que ausentes os extratos bancários, diante das declarações prestadas
pelo recorrente, era de se analisar a documentação apresentada, julgando-a nos termos da Lei.
Juntou precedentes do TSE e do TRE/PR no sentido de que a ausência dos extratos bancários
não acarreta o julgamento das contas como não prestadas.
Num. 12308066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115172109200000011751342
Número do documento: 20102115172109200000011751342

8.Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença
,
a quo
considerando regularizada as contas do recorrente, a fim de restabelecer sua quitação eleitoral.
9.Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 9913116)
sustentando que a abertura de conta de campanha impõe ao candidato o dever de apresentar
os respectivos extratos bancários, a fim de demonstrar a veracidade das informações lançadas
nas contas. Entendendo estarem ausentes documentos necessários para atendimento do

pedido de regularização, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do
.
recurso eleitoral
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de pedido de regularização de contas julgadas como não
prestadas, referente ao pleito eleitoral de 2008.
2.Inicialmente, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, em
que pese o recorrente alegue que o juiz de primeiro grau deveria julgar as contas apresentadas
como
, o fato é que se trata de pedido
“aprovadas, aprovadas com ressalvas ou desaprovadas”

de regularização de contas, que já foram julgadas como não prestadas pelo Juízo a
Ou seja, não se trata de novo julgamento das contas, mas sim de análise sobre o
quo.
deferimento ou indeferimento do pedido de ter a situação de seu cadastro eleitoral regularizada.
3.Dito isso, é de se ressaltar que em relação ao direito material, deve-se aplicar ao caso em
apreço as disposições da Res. TSE nº22.715/2008, que regulou as prestações de contas
referentes às Eleições de 2008. Por sua vez, em relação ao procedimento, deve-se observar o
previsto na Res. TSE nº23.607/2019, atualmente em vigência.
4.O procedimento para regularização das contas julgadas como não prestadas está

disciplinado no artigo 80 da Res. TSE nº23.607/2019,
:
in verbis
“Art.80 - A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
(...)
§1º - Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no §2º deste artigo, a regularização de sua
situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Num. 12308066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115172109200000011751342
Número do documento: 20102115172109200000011751342

§2º - O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos hierarquicamente
superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas eleitorais,
consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art.53 desta Resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art.54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de contas,
no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§3º - Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento
dos recursos de que tratam os arts.31 e 32 desta Resolução, o candidato ou o órgão partidário e
os seus responsáveis serão intimados para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a
sua realização.
§4º - Recolhidos os valores mencionados no §3º deste artigo, ou na ausência de valores a
recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do requerimento
apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão, aplicando ao órgão partidário e
aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no §5º do art.74 desta
Resolução.
§5º - A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser
levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no §4º
deste artigo”.

5.Por sua vez, veja-se o disposto no artigo 42 da Res. TSE nº22.715/2008, que regulou a
prestação de contas referente às Eleições de 2008:
Art.42 - A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas, implicará:
Num. 12308066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115172109200000011751342
Número do documento: 20102115172109200000011751342

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
(...) (grifo nosso).
mandato ao qual concorreu
6.A simples análise do disposto neste artigo - que, repita-se, deve regular as prestações de
contas referentes ao pleito de 2008 – é suficiente para embasar o pedido do recorrente.
7.Isso porque tal regra impõe ao candidato - que teve suas contas julgadas como não

prestadas - o impedimento de obtenção de certidão de quitação durante o curso do
mandato ao qual concorreu. Com efeito, encerrada a legislatura de 2008, não há motivos
para se obstar a quitação eleitoral do recorrente.
8.Neste sentido veja-se a seguinte da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
Eleições 2014. Registro de candidatura. Quitação eleitoral. Contas de campanha. Eleições 2008.
Transcurso do mandato. Apresentação posterior formalização do pedido de registro. Relevância.
1.Com base na compreensão da reserva legal proporcional, a ausência de uma condição de
elegibilidade (não prestação de contas nas eleições de 2008) não pode gerar, na capacidade
eleitoral passiva da cidadã, restrição semelhante incidência em uma das causas de
inelegibilidade da LC nº64/1990.
Transcorrido prazo do mandato para o qual candidata concorreu (eleições 2008),
encontra-se quite com Justiça Eleitoral, sendo irrelevante apresentação das contas após

formalização do pedido de registro nas eleições 2014. 2.Recurso provido (grifos nossos)"
(TSE. Ac. de 2.10.2014 no REspe nº52483, rei. Min. Gilmar Mendes).
9.Cumpre salientar que o procedimento de regularização sofreu mudanças apenas a partir das
Eleições de 2010, quando se passou a exigir a efetiva apresentação das contas para se
regularizar a situação cadastral do eleitor, conforme se depreende do texto do já citado artigo
80, inciso I, da Res. TSE nº23.607/2019.
10.Não bastasse isso, é de se ressaltar que o fundamento utilizado pelo Juízo de primeiro grau
– ausência de apresentação dos extratos bancários - não é suficiente para sustentar o
indeferimento do pedido.
11.Conforme entendimento já pacificado dos Tribunais, a ausência de apresentação dos
extratos bancários pelo prestador não é suficiente para, por si só, ensejar o julgamento das
contas como não prestadas. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DEPUTADA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA E DE APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. GRAVIDADE. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA
DESAPROVAÇÃO.
ISONOMIA. DESPROVIMENTO.
1.Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de abertura de conta
bancária e a consequente não apresentação do extrato de todo o período de campanha eleitoral
constituem motivo para a desaprovação das contas, mas não ensejam, por si sós, o julgamento
como não prestadas. Nesse sentido: AgR-REspe nº433-44/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJe de 3.12.2018; AgR-REspe nº330-79/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20.11.2018.
Referente ao pleito de 2018: AgR-REspe nº0602261-06/PR, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
17.9.2019 e AgR-REspe nº0601308-85/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 27.8.2019.
Num. 12308066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115172109200000011751342
Número do documento: 20102115172109200000011751342

2.Agravo regimental ao qual se nega provimento (TSE. AgR-REspe nº0605070-50/MG, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 15.10.2019, DJe de 12.12.2019 – grifos
acrescidos).

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO FEDERAL - RES.-TSE
23.553/2017, ART.77, III INCISO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. CONTAS DESAPROVADAS.
1.A ausência de extratos bancários consubstancia vício passível de desaprovação das
contas, mas não de julgamento das contas como não prestadas. Precedentes do TSE.
2.O art.77, IV, §1º, da Res.-TSE nº23.553/2017 consigna de forma expressa que a ausência
parcial dos documentos e informações de que trata o art.48 - incluída a exigência de
apresentação de extratos bancários - não enseja o julgamento das contas como não prestadas,
se os autos contiverem elementos que permitam a análise das contas.
3.Constatado que o prestador cometeu equivoco depositando os recursos do FEFC na conta
outros recursos, tendo todavia comprovado a regularidade da despesa, fica afastada a
necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
4.Contas desaprovadas (TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº0603193-91.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO nº54554 de 17/12/2018, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/12/2018).
12.Importante ressaltar que a sanção prevista para a não prestação de contas, qual seja, a
ausência de quitação eleitoral, é muito mais gravosa que as previstas para os casos de
desaprovação, podendo gerar severas consequências ao eleitor, como, por exemplo, a
impossibilidade de obtenção ou renovação de documentos pessoais ou, ainda, a
impossibilidade de outra candidatura.
13.Ademais, ainda que o prestador não tenha apresentado qualquer prova neste sentido, é
bastante plausível sua alegação de que a instituição financeira se negou a fornecer os extratos
requeridos, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde as eleições de 2008.
14.Portanto, negar o pedido do requerente por tal fundamento poderia praticamente eternizar
sua situação de ausência de quitação eleitoral, o que é manifestamente inadmissível.
15.Por fim, cumpre ressaltar que a não apresentação dos extratos bancários efetivamente
impede uma análise mais apurada das contas apresentadas pelo recorrente. Não obstante, o
fato é que ao menos se desincumbiu do ônus de apresentar suas contas, ainda que
tardiamente.
16.Diante do contexto, verifica-se que merece provimento o recurso para, reformando a decisão
de primeiro grau, deferir o pedido apresentado pelo recorrente, tão somente para o fim de
regularizar a situação de seu cadastro eleitoral.
17.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, deixo de acompanhar o parecer

da Procuradoria Regional Eleitoral, e voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Eleitoral a fim de, reformando a sentença, deferir o pedido de regularização das
contas julgadas não prestadas, do então candidato SANDRO VILARINHO
ROTH, relativo às Eleições de 2008, para o fim de determinar a regularização da
situação de seu cadastro eleitoral.
Num. 12308066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115172109200000011751342
Número do documento: 20102115172109200000011751342

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600018-06.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: SANDRO VILARINHO ROTH -
Advogados do(a) AGRAVANTE: WALTER GOMES CORREA NETO - PR0072736, JOSE ROBERTO
AFFOLTER - PR72963, MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, MAURICIO VITOR LEONE DE
SOUZA - RJ0110044 - RECORRIDO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora .
SESSÃO DE 20.10.2020
Num. 12308066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115172109200000011751342
Número do documento: 20102115172109200000011751342